Tribunal: CARF
Processo: 13971.000682/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2010
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a multa aplicada não incorrendo em causa de nulidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte e responsáveis demonstram amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defendem exaustivamente.
NULIDADE DE DECISÃO.INEXISTÊNCIA
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa não incorre em nulidade.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339-STF)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.MUDANÇA LEGISLATIVA.RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF no 196)
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.MODULAÇÃO DOS EFEITOS.DECISÃO VINCULANTE
O Supremo Tribunal Federal formou tese a partir do julgamento do RE 1072485 considerando legitima a incidência da contribuição social sobre o terço constitucional de férias porém atribuiu efeitos ex nunc ao decidido contando a partir da publicação da ata deste julgamento e assim resguardando entendimento oposto de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
OBRIGATORIEDADE DO LANÇAMENTO
A autoridade administrativa tem o poder-dever de constituir o crédito tributário calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo na forma da lei.
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Súmula CARF no 28)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, deixando de apreciar matéria atinente aos Processos no13971.000680/2011-97 e no 13971.000681/2011-31; (ii) na parte conhecida, rejeitar a prejudicial de decadência e preliminares suscitadas; (iii) no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para: (a) limitar a multa moratória aplicada até a competência de 11/2008, inclusive, a 20%, nos termos do voto condutor; (b) retirar da base de cálculo do crédito constituído, com reflexo no cômputo das multas, sanções impostas e respectivos acréscimos legais, as verbas relativas ao terço constitucional de férias; (c) reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.